Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE COMERCIAL. BANCA. FEIRA LOCAL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. CASO CONCRETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ASTREINTES. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, dadas as circunstâncias da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, banca localizada em feira local, o expressivo valor cobrado, cerca de trinta e cinco mil reais, diante da existência de dúvidas razoáveis quanto ao consumo apresentado pela concessionária do serviço público e a aparente ocorrência em outras unidades na mesma feira, somado à natureza essencial do serviço, recomenda-se a manutenção do fornecimento do serviço, de acordo com a decisão recorrida que vislumbrou presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da antecipação da tutela, com o reparo, tão somente, da necessidade de pagamento das parcelas (tarifas) vincendas, até que o feito adentre à fase instrutória e se apure o que de fato ocorreu, situação que somente será possível na Instância de origem, com as balizas dos contraditório e da ampla defesa.
2. O valor fixado a título de astreintes para o caso de descumprimento da decisão recorrida, no importe de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, apresenta-se razoável e não trará dificuldade de cumprimento à Neoenergia, que deverá se limitar à postura negativa de tão somente deixar de cobrar o valor sub judice nas faturas, bem assim de promover a suspensão com lastro naquele montante referido acima, dada a suspensão de sua exigibilidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.